Tribunal: STF
Processo: RE 105329
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
- FURTO. FURTO NOTURNO. REPOUSO NOTURNO.
AGRAVANTE. ART. 155, PARAGRAFO 1. DO CP.
PRATICADO O CRIME DE FURTO DURANTE O TEMPO QUE E, PELOS COSTUMES
SOCIAIS, DESTINADO AO REPOUSO NOTURNO, INCIDE A AGRAVANTE DO
PARAGRAFO 1. DO ART. 155. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.